Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730507-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, FABIANO ANTONIO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCOS AURÉLIO GONÇALVES DE SOUSA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0727746-21.2023.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 164169260 dos autos originais): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARCOS AURELIO GONCALVES DE SOUSA em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, FABIANO ANTONIO DE LIMA, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 27 de agosto de 2021, firmou com a requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME contrato para aquisição de lote localizado no SMPW Quadra 04, Conjunto 06, Chácara 28, Rua 01, Lote 67, Park, Way, Brasília/DF, com área total de 480 m2, e benfeitorias lá existentes. Aduz que, na oportunidade a requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME se apresentou como legítima possuidora de todos os direitos relacionados ao lote em comento. Alega que o contrato previa o pagamento de R$ 210.000,00, sendo uma entrada de R$ 60.000,00 e 15 cheques no valor de R$ 10.000,00, sendo o primeiro descontado em outubro de 2021 e o último em dezembro de 2022. Discorre que efetuou o pagamento da entrada e entregou a requerido CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME os cheques em comento, cumprindo sua parte na avença. Narra que, não obstante, o requerido CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME não cumpriu sua parte no contrato, haja vista que o lote jamais foi entregue ao requerente em virtude do atraso no procedimento de regularização do imóvel. Sustenta que, diante disso, sustou os 06 cheques dados à requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME que ainda não haviam sido compensados. Diz que as partes fizeram diversas tratativas para desfazimento do negócio, restando acordado que os cheques remanescentes não seriam mais depositados até que o lote fosse regularizado. Alega que, em 06/05/2023, tomou conhecimento do fato de que o sócio da requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME tinha sido preso em virtude de suposta grilagem de terras no Park Way. Ato contínuo, informa que descobriu que o requerido FABIANO ANTONIO DE LIMA ajuizou duas ações de execução de título extrajudicial (processos no 0706087- 93.2023.8.07.0020 e no 0706089-63.2023.8.07.0020) visando o recebimento forçado do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) representado pelo cheque no 139 e 138, os quais já haviam sido sustados. Discorre, ainda, que houve o protesto de 03 de seus cheques pelo requerido FABIANO ANTONIO DE LIMA. Afirma que, em contato com o requerido FABIANO ANTONIO DE LIMA conseguiu recuperar o cheque no 136, se negando este a entregar as demais cártulas sob o argumento de que os havia recebido como pagamento efetuado pela requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME. Argumenta que, diante dos fatos narrados, as condutas dos requeridos são ilícitas, pretendendo, ao fim, a rescisão do contrato firmado e a devolução dos valores pagos. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) seja DEFERIDA a tutela de urgência para determinar que Terceiro Requerido se abstenha de realizar a execução/cobrança dos cheques que estão em seu poder e que foram emitidos pelo Requerente, bem como seja aceito o bem GRADE CIVEMASA SGAC 16X34x9MM, no valor de R$78.229,76, como garantia do Juízo e, ato seguinte, DEFIRA-SE a sustentação dos cheques já protestados de no 137, 138 e 139, expedindose ofício para 3o OFÍCIO DE NOTAS, REG. CÍVIL, TDPJ E PROTESTO DE TÍTULOS DE TAGUATINGA. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Inicialmente, cumpre destacar que o cheque tem natureza de título de crédito não-causal. Conforme documentos de id. 164099358 e id. 164099359, os cheques de ns. 138 e 139 possuem endosso em branco feito pela requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME. Sendo o cheque endossado, e posto em circulação, como no presente caso, adquire os atributos da autonomia e da abstração, desprendendo-se, assim, da causa original que ensejara sua emissão. Assim, em análise perfunctória, não pode o autor (emitente) alegar, em relação ao requerido FABIANO ANTONIO DE LIMA (portador), o descumprimento do contrato firmado com o credor original, qual seja, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME. Corroborando tal assertiva, assim dispõe o artigo 25 da Lei dos Cheques: Art . 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Em outras palavras, não pode o autor, inicialmente, obstar a cobrança, por parte do requerido FABIANO ANTONIO DE LIMA, de cheque endossado, e que portanto circulou, adquirindo os atributos da autonomia e da abstração, em virtude de descumprimento contratual praticado pelo credor originário, o requerido CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pelo Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si. 2. No caso de cheque nominal, somente o beneficiário é legitimado a cobrar o valor do cheque. De outro modo, se a cártula não possuir a cláusula não à ordem, ou qualquer outra expressão que torne o título não endossável, esse pode circular por meio do endosso, de forma que o endossatário será legítimo para exigir o cumprimento do crédito ali representado. 3. O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da Ação Monitória. (Acórdão 1321625, 07011647120208070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677797, 07118540920228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que, em tese, seria possível a discussão da causa debendi em caso de comprovada má-fé do portador. Entretanto, no presente caso, face aos documentos juntados aos autos, não se vislumbra, em análise inicial, tal má-fé, sendo imperioso que o contraditório seja aberto de modo que os requeridos possam apresentar as respectivas versões de seus fatos. Neste esteio, eventual conluio entre os requeridos, conforme alegado pelo requerente, não prescinde de instrução probatória, se for o caso. A tutela, portanto, não prospera. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. Em suas razões recursais (ID 49372347), o agravante afirma que ingressou com ação de rescisão de contrato, com pedido de tutela de urgência, para determinar que o segundo Agravado se abstenha de realizar a execução/cobrança dos cheques que estão em seu poder e foram emitidos por si. Informa que ofereceu em garantia do juízo o veículo Grande Civemasa. Menciona que firmou contrato com a Construtora (primeira agravada) para a aquisição de um lote no Park Way, no valor de R$ 210.000,00. Informa que foi dado um sinal no valor de R$ 60.000,00 e emitidos 15 cheques no valor de R$ 10.000,00. Noticia que o lote jamais foi entregue pela construtora e os cheques foram sustados. Informa que o segundo agravado se nega a devolver os cheques que lhe foram entregues pela Construtora. Afirma que o segundo agravado era o responsável por trocar os cheques para a construtora, antecipando o pagamento. Menciona que os cheques constam expressamente que foram emitidos para “pagamento parcial do lote 67, Park Way”. Afirma que há indícios de que o segundo agravado recebeu os cheques da primeira agravada já sabendo que os lotes não poderiam ser comercializados, em virtude de ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Entende que o segundo agravado tinha conhecimento do motivo determinante da emissão dos cheques. Argumenta que o segundo agravante não é terceiro de boa-fé. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao segundo agravado que se abstenha de realizar a execução/cobrança dos cheques que estão em seu poder e que foram emitidos pelo agravante, bem como seja aceito o bem Grande Civemasa como garantia do juízo. Postula, ainda, a sustação dos cheques já protestados de n.os 137, 138 e 139, expedindo-se ofício ao 3o Ofício de Notas de Taguatinga. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Depreendem-se dos fatos narrados na exordial, que o agravante emitiu os cheques em favor da Construtora e Incorporadora Lunar Eireli - Me (primeira agravada) para o pagamento da compra de um lote situado no Park Way, a qual, posteriormente, os repassou para o segundo agravado, Sr. Fabiano Antônio de Lima. Os documentos juntados demonstram que o agravante sustou os cheques emitidos, em decorrência do descumprimento contratual da construtora, uma vez que esta não entregou o lote adquirido. Contudo, em juízo perfunctório, verifica-se que o segundo agravado não fez parte da relação jurídica que deu causa à emissão dos cheques. Desse modo, ao que tudo indica, os cheques circularam, tendo sido repassados a terceiro de boa-fé, estranho ao negócio original. O cheque constitui título de crédito que rege-se por normas próprias, previstas na Lei Uniforme de Genebra. Como título de crédito, o cheque submete-se aos princípios cambiários, dentre eles, o da abstração segundo o qual, os direitos decorrentes do título não dependem do negócio que deu lugar à emissão do título, denominado negócio jurídico fundamental ou subjacente, ou, ainda, relação jurídica fundamental. Dessa forma, uma vez emitido, o título liberta-se de sua causa a qual não poderá ser alegada futuramente para invalidar as obrigações daquele decorrentes, passando, pois, a conter direitos abstratos. Essa característica dos títulos de créditos mostra-se de suma importância quando o título de crédito é posto em circulação, pois, invariavelmente, alcança terceiros de boa-fé que não podem ser prejudicados com os vícios da relação jurídica fundamental. Os títulos de crédito regem-se, ainda, por outro princípio de grande relevância para o Direito Cambiário: o princípio da autonomia, segundo o qual as obrigações assumidas por alguém no título não se vinculam nem se subordinam a nenhuma outra, ou seja, são autônomas, independentes. Consequentemente, cada obrigado se obriga não apenas com a pessoa a quem transfere o título, mas com o portador da cártula, seja ele quem for. Como decorrência do princípio da autonomia há a regra da inoponibilidade das exceções, prevista no art. 17 da Lei Uniforme, segundo a qual o obrigado de um título não pode recusar o pagamento a portador terceiro de boa-fé, alegando as relações pessoais que tem com os obrigados anteriores. Trata-se, destarte, de princípio destinado a garantir a circulação dos títulos créditos. Dessa forma, ante o princípio da abstração, ao emitir os títulos, o agravante obrigou-se ao seu cumprimento, independentemente de o negócio fundamental que ensejou a emissão do título ter sido efetivamente cumprido. O agravante afirma que o segundo agravado não seria terceiro de boa-fé. Contudo, verifico que a demanda está em fase embrionária, sendo que não há elementos nos autos que indiquem a existência de conluio entre o primeiro e o segundo agravado. O contrato de confissão de dívida juntado no ID 49376125 somente demonstra que a pessoa jurídica antecipava o pagamento dos cheques emitidos em seu favor com o segundo agravado. Tal prática é costumeira no mercado, diante da necessidade das empresas de constituírem capital de giro, não se tratando de prática vedada ou que indique a existência de fraude. Assim sendo, a alegação de que houve má-fé do segundo agravado, bem como a existência de conluio entre os agravados são matérias que dependem de dilação probatória, não sendo possível aferi-las prima facie. Logo, trata-se de questão controvertida que depende de dilação probatória e deve aguardar o contraditório. Ainda que tenha sido indicado um veículo para garantir o juízo, não se pode impor restrição ao direito de crédito do terceiro de boa-fé, diante da ausência de indícios de fraude. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CHEQUES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE PROTESTO E ANOTAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS. CIRCULAÇÃO DE CHEQUE. AUTONOMIA. LIMITES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A despeito da existência de indícios que apontem para o descumprimento do contrato pela Agravada, como não foi vedada pela emitente a circulação dos cheques dados em pagamento no negócio jurídico discutido na origem e há comprovação de que ao menos uma das cártulas foi transmitida via endosso, não se vislumbram elementos suficientes que permitam, initio litis, suspender a exigibilidade dos títulos, uma vez que tal medida não poderia ser imposta a terceiro(s) que tenha(m) recebido, por endosso e de boa-fé, os referidos cheques. 2 - Exigindo a questão incursão probatória, revela-se mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do Feito principal, quando então serão melhor aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da pretensão antecipatória dos Autores/Agravantes e, como decorrência, da viabilidade ou não da suspensão da exigibilidade dos cheques e/ou das demais medidas pleiteadas (abstenção de protesto e anotação em cadastros restritivos de crédito e devolução das cártulas). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 993279, 20160020077985AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 702/709) Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação dos agravados, uma vez que não foram citados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora